Tribunal: TJDFT
Processo: 0715154-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ARTIGO 331 DO CP. DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu em face da sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 331 do Código Penal.
II. Em suas razões recursais, argumenta que inexiste prova robusta e inequívocas sobre a materialidade do fato em questão, sendo a condenação somente embasada em prova testemunhal. Alega a configuração do crime de desacato exige-se o dolo específico. Por fim, requer a absolvição do recorrente/réu.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. No que pertine à adequação da conduta do réu ao tipo legal do art. 331 do Código Penal, não merece acolhimento os argumentos levantados pela defesa. O depoimento da testemunha, bombeiro militar, é claro em afirmar que presenciou o recorrente proferindo expressões como: “vagabundo”, “corno”, “policial de merda”. Afirmou em juízo que o réu já estava algemado quando chegou ao posto policial dentro do hospital e em razão de não interferir na abordagem, o recorrente começou a agredi-lo verbalmente da mesma forma feita com o policial, tais como “vagabundo, viado, corno”. Nos depoimentos, ambas testemunhas afirmaram que o recorrente estava muito alterado e gritando.
V. Ficou evidente que as versões dos fatos dadas à autoridade policial coadunam com os depoimentos prestados em juízo e coligem quanto a dinâmica dos fatos, não deixando dúvida quanto a autoria e materialidade do delito. Ademais, inexiste óbice a condenação baseada apenas em prova testemunhal, desde que não haja dúvida quanto à parcialidade das testemunhas, como se verifica no caso.
VI. Além disso, os atos e declarações das testemunhas, enquanto agente públicos no exercício da função, são dotados de presunção de veracidade e de legitimidade. Portanto, há validade no depoimento testemunhal do bombeiro militar e do agente policial que presenciaram os fatos e principalmente quando ausente elementos a afastarem a sua veracidade na fase instrutória. No mesmo sentido: (Acórdão 1349847, 00019286820208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no PJe: 8/7/2021.)
VII. No que se refere à alegação de que o réu não tinha o dolo, pois se encontrava sob efeitos de drogas e álcool, não restou demonstrada nos autos, e, ainda que assim fosse, nos termos do art. 28 do Código Penal, a emoção ou paixão, ou a embriaguez voluntária por álcool ou substâncias de efeitos análogas não excluem a imputabilidade penal. Portanto, está reconhecida a prática da conduta descrita no art. 331 do Código Penal pelo réu.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.